Tribunal: TCU
Processo: 029.610/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de falta de serventia de parte dos serviços executados em contrato para prestação de serviços de digitalização e indexação de documentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Luiz Alcides Capoani ao Acórdão 1084/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Digifile Tecnologia em Documentos Ltda. e por Luiz Alcides Capoani contra o Acórdão 823/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; 9.3. arquivar os autos.